Tribunal: TJDFT
Processo: 0736964-13.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Plantão Judicial Número do processo: 0736964-13.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: IVAN DOS SANTOS NEVES AUTORIDADE: JUIZ DA VARA DA EXECUÇÃO PENAL DECISÃO 1. Habeas Corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Ivan dos Santos Neves, atualmente cumprindo pena privativa de liberdade em unidade prisional de Corumbá de Goiás/GO, para suspender o recambiamento até que a DGAP responda à solicitação por vaga feita em 31/5/2022 (SEI no 202216448033916). 2. Defende que é direito da pessoa que está cumprindo pena privativa de liberdade a permanência em local próximo ao seu meio social e familiar, nos termos do art. 103 da Lei de Execução Penal. 3. Destaca que o paciente está matriculado na rede de ensino do município de Corumbá de Goiás e demonstrou, mediante a juntada de documentos, que possui vínculo social e familiar na localidade. Logo, busca a suspensão do recambiamento até que haja resposta à solicitação por vaga apresentada em 31/5/2022. 4. Esclarece que também impetrou o Habeas Corpus no 0736899- 18.2022.8.07.0000, distribuído ao Exmo. Sr. Des. César Loyola, integrante da colenda 1a Turma Criminal. Porém, em 26/10/2022 foi proferida decisão que gerou o constrangimento ilegal combativo, pois retomou o recambiamento do paciente para unidade prisional do Distrito Federal. 5. Narra que em 27/10/2022 apresentou documentos demonstrando que o procedimento administrativo quanto à solicitação da vaga ainda não havia sido respondido, mesmo assim o pedido de recambiamento foi retomado. 6. Pede a concessão de liminar para que o recambiamento do paciente seja suspenso até que haja resposta definitiva por parte da DGAP. 7. É o necessário. 8. A Portaria GPR no 2390 de 17 de outubro de 2022, delimita a atuação do Plantão Judicial da Segunda Instância à apreciação de situações de urgência que podem ensejar iminente risco de perecimento de direito: “Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. §2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. §3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos.” 9. O plantão judicial é um instrumento para assegurar direitos individuais com extremo risco de perecimento; não se trata de uma prorrogação do expediente forense à disposição das partes e de seus advogados. 10. O paciente foi processado em várias ações penais que tramitaram no Distrito Federal, conforme se observa no relatório da situação processual executória anexado ao ID no 40861975, págs. 580-585. A prorrogação do pedido de suspensão do recambiamento foi deferia em mais de uma oportunidade (ID no 40861975, págs. 893-914) 11. Conforme destacado na decisão de ID no 40861975, pág. 941, a dilação dos prazos solicitados pela defesa foi deferida, mas não houve a juntada da certidão de vaga ou resposta positiva da DGAP, o que ensejou a retomada justificada do recambiamento. 12. O paciente também não se desincumbiu do ônus de demonstrar quais prejuízos materiais ou processuais poderá suportar com a sua transferência para unidade prisional no Distrito Federal, local em que foi regularmente processado e condenado. 13. A decisão de ID no 40861975, pág. 768, proferida em 18 de abril de 2022, já havia advertido o paciente para a retomada do recambiamento na hipótese de negativa de informação quanto à possibilidade de cumprimento da pena em Corumbá de Goiás, no prazo de 90 (noventa) dias. Logo, não se trata de uma situação jurídica inédita ou recente. 14. A questão também é objeto do Habeas Corpus impetrado em favor do mesmo paciente e distribuído ao Exmo. Sr. Des. César Loyola (autos de no 0736899-18.2022.8.07.0000), cujo trâmite observará o expediente forense regular, o que mitiga os requisitos indispensáveis à concessão da liminar. Não cabe repetição de Habeas Corpus em plantão forense. DISPOSITIVO 15. Indefiro a liminar pleiteada no Habeas Corpus impetrado em favor de Ivan dos Santos Neves. 16. Comunique-se à Vara de Execuções Penais do Distrito Federal - SEEU (processo no 0001542-46.2017.8.07.0015), com cópia desta decisão e ao Exmo. Sr. Des. César Loyola (autos de no 0736899-18.2022.8.07.0000, 1a Turma Criminal). 17. Há prevenção do Exmo. Sr. Des. César Loyola (autos de no 0736899-18.2022.8.07.0000, 1a Turma Criminal). Redistribua-se este Habeas Corpus a S.Exa., cancelando-se a distribuição aleatória. 18. Oportunamente, requisitem-se as informações e, após, ouça-se o Ministério Público. 19. Publique-se. Intime-se. Brasília, DF, 31 de outubro 2022. Desembargador Plantonista DIAULAS COSTA RIBEIRO